Tribunal: STF
Processo: HC 228879
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do STJ, que restou assim ementado (AgRg no HC 785902/SC - eDOC 5, p. 175): 



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO E ROUBO MAJORADO CONSUMADO. SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA E CONDENATÓRIA QUE IMPÔS MEDIDAS CAUTELARES. ANULADA. PROFERIDA NOVA SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA PARA O CRIME DE LATROCÍNIO. MANTIDA A PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES ANTES IMPOSTAS. VIOLAÇÃO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 419 DO CPP QUE PREVÊ A MANUTENÇÃO DO STATUS LIBERTATIS DO ACUSADO ATÉ QUE O NOVO JUÍZO COMPETENTE SE MANIFESTE. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão foi decretada em razão do descumprimento reiterado das medidas cautelares que foram impostas quando da concessão da liberdade provisória na sentença condenatória. Destacou-se que, após o aceite da justificativa das primeiras violações do monitoramento eletrônico, o agente voltou a descumprir a medida, não sendo mais localizado no endereço declinado e, quando do cumprimento do mandado de prisão, constatou-se a violação da tornozeleira eletrônica. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da manutenção da segregação 3. Mesmo que ultrapassado o prazo de noventa dias recomendado da monitoração eletrônica, sua revogação não é automática, devendo haver reavaliação da necessidade de sua manutenção, razão por que o agente estava em nítido descumprimento das medidas cautelares impostas. 4. Ainda que assim não fosse, o parágrafo único do art. 419 do CPP, dispositivo legal utilizado para fundamentar a anulação da sentença que impôs as medidas cautelares, prevê que o acusado ficará preso à disposição do novo juízo competente, o que, no caso dos autos, prorroga a vigência da prisão cautelar, decretada após a sentença anulada, até a reavaliação do novo juízo. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado por roubo circunstanciado consumado e tentado, homicídio qualificado e resistência majorada, em concurso material. Ao final da instrução, o Juízo de origem desclassificou as condutas de homicídio e roubo majorado consumado para latrocínio e condenou-o à pena de 21 anos de reclusão, pelo crime de latrocínio e resistência qualificada (arts. 157, § 3º, e 329, § 1º, ambos do Código Penal). Na sentença, foi concedido o direito de recorrer em liberdade, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    Posteriormente, em razão do descumprimento de tais medidas, foi decretada a prisão preventiva do paciente com fundamento na necessidade de garantir a aplicação da lei penal.



    O Tribunal local anulou a sentença por entender que o art. 419 do CPP foi violado. 



    A defesa alega: a) excesso de prazo na segregação cautelar; b) violação ao art. 316, parágrafo único, do CPP e c) a medida extrema é desnecessária e desproporcional, tendo em vista que a sentença foi anulada; o paciente permaneceu por mais de um ano em liberdade provisória, mediante monitoramento eletrônico, e durante todo esse período não houve qualquer informação de que tenha voltado a praticar crime; o paciente possui oferta de emprego e residência fixa; d) “o fato de não ter sido encontrado pelo oficial de justiça quando intimado para justificar a violação do dispositivo, não pode ser motivo suficiente para decretar sua prisão”; e) “no Estado de Santa Catarina, o prazo de duração da medida cautelar do monitoramento eletrônico é regulamentado pela Resolução Conjunta GP/CGJ n. 04/2016, que assim prevê em seu artigo 4º, parágrafo único”; f) “superados os 90 (noventa) dias expressamente previstos na Resolução, tem-se que o equipamento eletrônico deveria ter sido removido”; g) o descumprimento do monitoramento eletrônico ocorreu em período posterior ao prazo máximo de noventa dias previsto na legislação estadual e sem que tenha sido determinada a sua prorrogação pelo Juiz.



     Requer, liminarmente, o relaxamento da prisão por excesso de prazo. Subsidiariamente, pede a revogação da prisão e/ou a sua substituição por medida cautelar diversa.



    A liminar foi indeferida.



    O Juízo de origem prestou informações (eDOC 10). 



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    No tocante ao alegado excesso de prazo na formação da culpa, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que “a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz.” (HC 170.165, Redator p acórdão Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.11.2019)



    Nessa linha, é cediço que inexiste extensão aritmeticamente precisa da duração razoável da marcha processual, incumbindo averiguar as particularidades do caso concreto. 



    Na espécie, o paciente foi denunciado, em 19.10.2020, pela prática dos crimes previstos no artigos 157, §2º, inciso II e §2-A, inciso I, c/c artigo 14, inciso II (FATO 1); artigo 157, §2º, incisos II e V e §2-A, inciso I (FATO 2); artigo 121, §2º, incisos IV e V (FATO 3); e artigo 329, §1º (FATO 4); na forma do artigo 69, todos do Código Penal.



    Em 05.11.2020, a denúncia foi recebida e o paciente foi citado.



    Em 04.02.2022, foi decretada a prisão preventiva do paciente nos seguintes termos (eDOC 5, p. 180 - grifei):



    Trata-se de pedido de prisão preventiva de LEONARDO DE JESUS DE OLIVEIRA realizado pelo Ministério Público, eis que o acusado descumpriu as medidas cautelares impostas quando da concessão da liberdade provisória. Renovada a intimação do réu para justificar, com urgência, os descumprimentos (evento 306), sequer foi encontrado no endereço residencial informado nos autos (ev. 313). O representante Ministerial reiterou o pedido de prisão preventiva (ev. 319). É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Penal, ao tratar das medidas cautelares diversas da prisão, em seu art. 282, §4º, expôs que: "No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do art. 312 deste Código". Da mesma maneira, prevê o §1º do art. 312, do CPP: "A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, §4º)". No caso em análise, verifico que o sentenciado Leonardo, embora ciente de suas obrigações, descumpriu, ao menos, uma das condições que lhe foi imposta quando da revogação da preventiva, porquanto, desde meados de março/2021, permitiu que o dispositivo de monitoramento eletrônico ficasse sem bateria e não atendeu às diversas ligações da central de monitoramento realizadas no intuito de identificar eventual problema e necessidade de troca da tornozeleira (eventos 103, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 127, 213, 222, 253, 296 e 298), demonstrando, portanto, o total descaso do réu com a ordem judicial. Dito isso, com fundamento no art. 282, §4º, e art. 312, §1º, ambos do CPP, especialmente para garantir aplicação da lei penal, é cabível a decretação da prisão preventiva do acusado. Recentemente o Superior Tribunal de Justiça decidiu acerca da matéria: [...] Diante o exposto: 1) DECRETO a prisão preventiva de LEONARDO DE JESUS DE OLIVEIRA, com supedâneo nos arts. 282, § 4º, e 312, §1º,ambos do CPP, com o fito de assegurar a aplicação da lei penal.



    O paciente foi preso em 21.02.2022.



    O Tribunal local deu provimento ao recurso da defesa para anular a condenação.



    Após o retorno dos autos, o Juízo proferiu nova decisão desclassificando a conduta. 



    Em 06.06.2023, o Magistrado indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva.



    A audiência de instrução e julgamento foi designada para 31.10.2023.



    Da situação fática retratada nestes autos não verifico excesso de prazo que beire à teratologia, passível de concessão por meio da estreita via do habeas corpus. O transcurso do tempo, embora destoe do ideal, revela-se razoável e proporcional às intercorrências do processo e às suas peculiaridades, tendo em vista tratar-se de causa evidentemente complexa, não apenas pela pluralidade de agentes com procuradores distintos, mas pela natureza e multiplicidade dos fatos imputados.



    Desta feita, não se afigura recomendável o reconhecimento do excesso de prazo, medida de cunho excepcionalíssimo que desafia abuso ou desídia das autoridades públicas, ao invés de, como no caso, extrapolamento decorrente da natureza do processo.



    No que diz respeito ao fundamento da prisão preventiva, não verifico qualquer ilegalidade, porquanto alinha-se à orientação desta Corte no sentido de que o descumprimento de medida cautelar consiste em motivação idônea para restabelecer a prisão processual outrora substituída, forte na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. RÉU NÃO ENCONTRADO NO ENDEREÇO INFORMADO. QUEBRA DO COMPROMISSO ASSUMIDO PARA CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - “A quebra dos compromissos assumidos quando da concessão da liberdade provisória, a fuga do distrito da culpa e a indicação de endereço falso no termo de compromisso são fundamentos mais do que suficientes para a decretação da prisão preventiva, máxime quando o paciente permanece foragido, já que evidenciam o risco à aplicação da lei penal” (HC 106.000/MG, Rel. Min. Rosa Weber). II - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. III - Agravo a que se nega provimento.” (HC 150.173 AgR, Relator Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 27.11.2018)



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PACIENTE PRONUNCIADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. MANDANTE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. RESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. 1. a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “a prisão preventiva é a ultima ratio, a derradeira medida a que se deve recorrer, e somente poderá ser imposta se as outras medidas cautelares dela diversas não se mostrarem adequadas ou suficientes para a contenção do periculum libertatis (art. 282, § 6º, CPP)” (Inq 3.842-AgR-segundo-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Hipótese em que o paciente descumpriu medida cautelar diversa da prisão – consistente no comparecimento bimestral a Juízo – sob a justificativa de que seria preso por condenação definitiva em feito diverso pelo crime de tráfico de drogas. Situação concreta em que as instâncias de origem extraíram dos dados objetivos da causa uma clara intenção de o acusado frustrar a aplicação da lei penal e a necessidade de resguardar a ordem pública pelo risco patente de reiteração delitiva. Some-se a isso o fato de que foi decretada a revelia do acusado, alegadamente em local incerto e não sabido. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 146.329 AgR, Relator Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.02.2018)



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe conceder a ordem. 



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 17 de julho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente